Tribunal: TJPA
Processo: 0817948-05.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11486 - Difamação na Propaganda Eleitoral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817948-05.2021.8.14.0006

RECORRENTE: MARYA DA CONCEICAO BEZERRA FILGUEIRAS, ROGERIO BARBOSA RABELLO

RECORRIDO: DANUZIA BORGES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO POR IRREGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA PROCURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA.
JUSTIÇA GRATUITA E/OU PRAZO PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que rejeitou a queixa-crime dos Recorrentes e declarou extinta a punibilidade da Querelada, sob o fundamento de irregularidade formal na procuração outorgada para propositura da ação penal privada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de rejeitar a queixa-crime e declarar extinta a punibilidade da Querelada, por suposta inadequação formal na procuração, está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerando-se a menção ao dispositivo penal aplicável e aos nomes dos querelantes.

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração que acompanha a queixa-crime não necessita de uma descrição detalhada dos fatos, bastando a menção ao crime ou ao dispositivo legal correspondente, desde que os nomes dos outorgantes estejam presentes.
4. No presente caso, a procuração mencionada contém os requisitos mínimos exigidos pelo art. 44 do Código de Processo Penal (CPP), atendendo, portanto, às formalidades legais.
5. Assim sendo, não restou configurada a decadência do direito de queixa, devendo os autos retornar ao juízo de origem para prosseguimento da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso Penal em Sentido Estrito conhecido, em parte, e nesta provido.

Tese de julgamento
: "

A procuração que menciona o dispositivo penal correspondente e os nomes dos outorgantes atende ao art. 44 do CPP, dispensando-se a descrição pormenorizada dos fatos. A extinção de punibilidade com base em suposta irregularidade deve ser afastada, e o processo deve prosseguir na instância originária."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 188.677/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
23/05/2024
; STJ, AgRg no AREsp 2.348.450/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
05/12/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, e nesta dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16

de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marya da Conceição Bezerra
e
Rogério Barbosa Rabello
, em face da decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade da Recorrida
Danuzia Borges
incursionada nos crimes dos
artigos 139 e

140
caput
e art. 140, §3º, todos do CPB
.

Narra a queixa-crime
,
à ID 18546189
,
que:

“... no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 18h40 minutos, O Querelante Rogério saiu de sua residência, que fica localizada na mesma Alameda da Querelada, para comprar pão com sua enteada e aproveitou para passear com seu cachorro de pequeno porte no trajeto até a padaria.

Na volta, dois cães saíram correndo de dentro da residência da Sra Danuzia, na direção de Rogério e sua enteada, de 9 anos de idade. Rogério com medo de um ataque, suspendeu seu cachorro pela coleira e os cães da Querelada, foram pra cima de Rogério e sua enteada.

Rogério passou a pedir pra que Danuzia segurasse seus cães, principalmente porque estava com uma criança. Em um primeiro momento, a Querelada tentou segurar seus animais de estimação, mas não deu conta, aparentemente se aborrecendo com a súplica do Querelante, gritou a seguinte frase: “não vou segurar mais porra nenhuma” (textuais). E um de seus cães tentou morder Rogério, que se defendeu em uma atitude para repeli-lo.

Danuzia enfurecida, passou a proferir as seguintes ofensas a Rogério: “por isso que eu não gosto de morar perto de vagabundo, de favelado. Eu não sei o que esse tipo de gente faz aqui, esse balofo”. “Sai daqui seu bolo fofo, seu gordo”. Na sequência, passou a agredir o Querelante com chutes e tapas (crimes apurados pela Delegacia da Guanabara, conforme boletim de ocorrência policial e requisição de corpo de delito em anexo).

A criança de 9 anos, enteada de Rogério em pânico saiu correndo para dentro de sua casa para chamar sua mãe, a segunda Querelante, Sra Marya (grávida de 7 [sete] meses), que se encontrava com sua conhecida Fernanda tratando de assuntos profissionais. Quando Marya e Fernanda saíram até a rua, ouviram os gritos de Danuzia e ouviram inúmeras ofensas proferidas a seu esposo, principalmente referentes à sua condição corporal, chamando-o de “bolo fofo, de balofo”, “gordo”, além de encontrarem toda a vizinhança na porta de suas casas, testemunhando todas as agressões.

Quando Marya viu aquela violência contra seu esposo, imediatamente perguntou a Danuzia se a mesma não se “enxergava no espelho”. A partir deste momento, as ofensas passaram a ser proferidas para a Querelante Marya, onde Danuzia utilizou as seguintes expressões: “
vai tomar no cu sua vagabunda! Sua favelada! Sua filha da puta!
”. Fernanda se aproximou e informou que Marya estava grávida, no sentido de fazer cessar as injúrias e difamações, foi quando a Querelada passou a ofender ainda mais a Sra Marya, com os seguintes textuais:
“eu não sabia que puta tinha filho”
. Prosseguiu ameaçando dizendo que
“da próxima vez seria muito pior o que ela ia fazer”
.

Para conter o nervosismo da esposa grávida, Rogério retirou Marya do local juntamente com Fernanda, já que todas essas ofensas fizeram com que ambos se sentissem desmoralizados, desonrados, pois jamais passaram por algo parecido.

O abalo emocional foi tanto, que nos dias seguintes Marya passou mal. Teve pressão alta e precisou de atendimento médico. Inclusive, seu obstetra a afastou de suas atividades habituais por 3 dias, solicitando repouso absoluto, pois naquele momento a paciente estava correndo inclusive, risco de aborto (atestado médico em anexo).

Identificada a Autoria, tornou-se possível a persecução penal, começando a fluir o prazo legal de decadência, dentro do qual desde logo é proposta a Queixa-Crime.

(...).

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Não restam dúvidas de que a Querelada agiu consciente e deliberadamente com a intenção de atingir a honra, a imagem, a dignidade e a reputação dos Querelantes, pelo que resta patente o dolo em sua conduta, consubstanciado o animus difamandi e injuriandi.

A autoria e materialidade delitiva estão comprovadas pelo registro do boletim de ocorrência, bem como na prova testemunhal apontada ao final, na qual a Querelada proferiu os impropérios e ofensas a ambos os Querelantes”.

Em razões recursais
,
à ID 18546211,
a defesa dos Recorrentes solicita, em caráter preliminar, que seja reconhecida a gratuidade da justiça, ou, que seja estabelecido prazo para o pagamento das custas. No mérito, solicita a revisão da decisão
a quo
, a fim de que a queixa-crime seja acolhida nos termos legais, requerendo, ainda, que o processo seja enviado à instância inicial.

Em

contrarrazões à ID 18546269
, a defesa da Recorrida

Danuzia Borges Chene pugna pela manutenção do respeitável
decisum
impugnado, negando provimento ao recurso dos Querelantes.

Nesta Superior Instância
, o 8º Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, por absoluta falta de amparo legal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrarmos nos argumentos trazidos no bojo da peça recursal, verifica-se que o douto Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, em decisão datada de 28/07/2023, rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade da Querelada
Danuzia Borges
Chene,

por entender que a procuração dos Querelantes está em desacordo com o artigo 44, do CPPB.

Com efeito, depreende-se que o entendimento mais recente do STJ acerca do art. 44, do CPPB, é de que a procuração para apresentar a queixa-crime deve, ao menos, especificar o dispositivo penal correspondente, com os nomes dos outorgantes dispensando-se a necessidade de uma descrição detalhada da conduta criminosa.

In casu
, verifica-se que a procuração,
à ID 18546191
cita os nomes dos outorgantes e o artigo de lei ao qual os Querelantes estão vinculados, evidenciando a intenção de formalizar a queixa-crime, apresentando em seu escopo as exigências mínimas estipuladas pelo STJ; portanto, não há base para declarar que há qualquer irregularidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA E VIAS DE FATO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A DESTEMPO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do
nomen juris
do crime no qual incidiram, em tese, os querelados
" (RHC n. 69.301/MG, relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016).

2. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. [...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime" (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013).3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg nos EDcl no RHC n. 188.677/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se deve exigir, na procuração outorgada ao advogado do Querelante em ação penal privada, o cumprimento de formalidades excessivas e desarrazoadas. Por essa razão, não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Desta feita, a decisão que considerou extinta a punibilidade da Querelada em função da decadência não parece adequada, uma vez que o erro identificado pelo Juízo de primeira instância contraria o que já resta pacificado pelo STJ.

Por fim, no que se refere à concessão da gratuidade da justiça, observa-se que o Magistrado do feito não avaliou o pedido após a apresentação das declarações,
à ID 18546206
. Assim sendo, para se evitar a supressão de instância, opto por não analisar o pedido em apreço, determinando que os autos sejam enviados à apreciação daquele Juízo.

Ante ao exposto, conheço, em parte, do recurso, e nesta dou-lhe provimento para reformar a decisão vergastada, nos termos acima expendidos, encaminhando-se os autos ao douto Juízo
a quo
para prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 16

de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024